Tribunal: STF
Processo: Rcl 63445
Classe: Rcl
Órgão julgador: LUIZ FUX
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-02-02
Data de publicação: 2024-02-02

Ementa:

Inteiro teor:
RECLAMAÇÃO. PENAL E PROCESSUAL PENAL. SUPOSTA VIOLAÇÃO À SÚMULA VINCULANTE N. 14. FALTA DE ADERÊNCIA ESTRITA ENTRE O ATO RECLAMADO E O ENUNCIADO QUE SE ALEGA VIOLADO. PRECEDENTE. INVIABILIDADE DE UTILIZAÇÃO DA RECLAMAÇÃO COMO SUCEDÂNEO RECURSAL. RECLAMAÇÃO A QUE SE NEGA SEGUIMENTO.



    Decisão: Trata-se de reclamação ajuizada em face do Delegado de Polícia Civil da 1ª Delegacia de Polícia Civil de Dourados/MS, por alegada afronta à Súmula Vinculante n. 14 do STF nos autos do Inquérito Policial n. 36/2023 - Laguna Carapã/MS, que apura crime previsto no artigo 121 do Código Penal. 



    Narra a petição inicial que o reclamante foi intimado, nos autos supracitados, para prestar esclarecimentos na condição de testemunha. 



    A defesa do reclamante aduz que, ante o teor das representações formuladas pela autoridade reclamada em desfavor do reclamante, sua oitiva na condição de testemunha não espelha a verdade dos fatos. 



    Alega que solicitou acesso aos autos, mas o pedido foi indeferido pela autoridade reclamada sob o fundamento de que o reclamante “não poderia obter acesso ao sobredito procedimento investigatório, porquanto figura nele apenas na condição de testemunha”.



    O pedido liminar foi indeferido. 



    Prestadas as informações solicitadas pela autoridade reclamada, a d. Procuradoria-Geral da República manifestou-se pelo não conhecimento da reclamação.



    É o relatório. DECIDO.



    A inicial não guarda aderência estrita com o paradigma apontado como violado.



    Deveras, o enunciado da Súmula Vinculante n. 14 do Supremo Tribunal Federal estabelece, in verbis:



    “É direito do defensor, no interesse do representado, ter acesso amplo aos elementos de prova que, já documentados em procedimento investigatório realizado por órgão com competência de polícia judiciária, digam respeito ao exercício do direito de defesa”.



    In casu, a autoridade reclamada informou o seguinte: 



    “Apraz-me cumprimentar Vossa Excelência gostaria de externar profundo respeito e admiração e, em relação a Reclamação 63.445, sirvo-me do presente para informar a Vossa Excelência o que segue. 



    Inicialmente salienta-se que diferentemente do que fora alegado pelo causídico do reclamante, nos autos 2755-78 da 3ª Vara Criminal de Dourados, em nenhum momento esta autoridade policial representou ou solicitou qualquer medida constritiva de liberdade contra o reclamante, causando estranheza e até desconfiança por parte desta autoridade da finalidade de tal afirmação por parte do reclamante. 



    Do mais, a aludida Súmula Vinculante trazida aos autos pelo reclamante, resguarda o direito do investigado ao acesso aos autos em que esteja sendo investigado, de outro lado, os meios de obtenção de provas previstos no Código de Processo Penal e na Legislação especial não são realizáveis apenas contra o suspeito ou investigado, sendo realizáveis em diversas oportunidades em desfavor de testemunhas ou pessoas que tenham informações de interesse para a persecução penal. 



    Desta forma, conforme se extrai do caderno investigatório, o reclamante, em tese, teria informações sobre os fatos investigados, razão pela qual foi solicitado meios de obtenção de prova em seu desfavor, em nada interferindo na sua condição de testemunha no processo, tanto é que foi intimado na condição de testemunha para ser ouvido por diversas vezes.



    Reitere-se que no tocante ao conhecimento do reclamante sobre os fatos, vide o depoimento do suspeito Milton Brittes de Melo, acostado às fls. 47-48 (Autos n. 0901931-94.2023.8.12.0002), onde Milton citou o reclamante como pessoa que teria informações sobre os fatos investigado. 



    Sobre a condição de testemunha do reclamante, interessante mencionar que intimado para prestar informações como testemunha, na data 24/10/2023 às 08 horas em Dourados, Altair não compareceu. Em seguida, foi intimado novamente a comparecer na Primeira Delegacia em Ponta Porã, oitiva agendada nessa cidade conforme solicitação de Altair, em 01/11/2023 às 11 horas para colheita de depoimento, entretanto, novamente não compareceu. Posteriormente, novamente intimado a comparecer na sede do SIG em Dourados visando a realização da oitiva em 08/11/2023 às 14 horas, Altair mais uma vez ignorou a ordem. 



    No tocante às alegações do causídico, informo que o inquérito policial se encontra ajuizado sob Autos n. 0901931 -94.2023.8.12.0002, desde o mês de setembro, disponível para consulta e download. Assim, cumpre salientar, que as alegações do causídico não guarda qualquer semelhança com a realidade, pois sequer esteve presente para prestar esclarecimentos nas aludidas datas. 



    Conjecturas essas que indicam ao menos, no leigo conhecimento diário da investigação criminal deste Delegado, que reclamante e seu patrocinador jurídico buscam se esquivar da responsabilidade de cumprir com o seu dever para com a Justiça, neste caso como testemunha. 



    Portanto, reafirmamos que em nenhum momento o reclamante foi cerceado dos seus direitos como testemunha, muito menos houve qualquer prejuízo a sua defesa, já que diferentemente do que dito pelo reclamante, não houve pedido de prisão em desfavor desse e também os autos estavam disponíveis para consulta no E-SAJ, do Tribunal de Justiça do Mato Grosso do Sul. 



    Outrossim, a Polícia Judiciária de Mato Grosso do Sul, instituição com balizas constitucionais claras, garantidora da lei e da ordem, trabalha dentro e respeitando os direitos constitucionais e legais dos cidadãos, sendo que qualquer argumento que coloque a instituição fora dessas balizas, sem qualquer fundamento, é falacioso e busca apenas procrastinar, dolosamente, a instrução da investigação.” 



    Nesse contexto, resta clara a ausência de aderência estrita entre o ato reclamado e o enunciado de Súmula Vinculante n. 14, que se alega violado, tendo em vista que não há, na decisão impugnada, qualquer negativa de aplicação às balizas interpretativas conferidas, por esta Corte, ao enunciado sumular invocado.



    Com efeito, a oitiva do representado na condição de testemunha não se enquadra na jurisprudência desta Suprema Corte quanto ao espectro de incidência da Súmula Vinculante n. 14. Nesse sentido: 



    “EMENTA: DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM RECLAMAÇÃO. ALEGAÇÃO DE VIOLAÇÃO À SÚMULA VINCULANTE 14. INOCORRÊNCIA. OITIVA NA CONDIÇÃO DE TESTEMUNHA. 



    1. A Súmula Vinculante 14 confere ao investigado a possibilidade de acesso às diligências já documentadas nos autos, não abrangendo testemunhas. 



    2. Sem elementos que sustentem a alegação em sentido contrário, deve prevalecer a informação da autoridade pública, dotada de fé pública, de que o cliente do agravante será ouvido na condição de mera testemunha, não estando configurada violação à SV 14. 



    3. Agravo interno a que se nega provimento.” (Rcl 46.199-AgR, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe de 12/5/2021)



    Com bem destacou a d. Procuradoria-Geral da República, “não se verifica similitude entre o paradigma invocado e o ato reclamado, haja vista a ausência de negativa de acesso à defesa dos elementos de prova encartados no inquérito policial”.



    Ressalto que a aderência entre o objeto do ato reclamado e o paradigma que se reputa violado é requisito de admissibilidade da reclamação perante o Supremo Tribunal Federal. 



    Ademais, se mostra cabível a aplicação do entendimento adotado pelo Plenário desta Corte no sentido de que a utilização deste mecanismo constitucional não pode se convolar em atalho processual e, por via transversa, possuir o condão de submeter qualquer demanda ao exame imediato pelo Supremo Tribunal Federal. Nesse sentido, in verbis:



    “AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. SÚMULA VINCULANTE 14. AUSÊNCIA DE ADERÊNCIA ESTRITA. RECLAMAÇÃO COMO ATALHO PROCESSUAL. IMPOSSIBILIDADE. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. I – A identidade fática e jurídica entre o ato reclamado e o verbete paradigma é requisito indispensável para o exame da reclamação, de acordo com a jurisprudência desta Corte. Precedentes. II – O ato reclamado limitou-se a indeferir a realização de diligência solicitada pela defesa, não sendo possível, apenas pela narrativa exposta na petição inicial, vislumbrar a recusa de acesso aos autos por parte da autoridade reclamada. III – É inviável a utilização da reclamação constitucional como atalho processual com a finalidade de submeter o litígio ao exame direto do Supremo Tribunal Federal. Precedentes. IV – Agravo regimental a que se nega provimento.” (Rcl 58.420-AgR, Rel. Min. Cristiano Zanin, Primeira Turma, DJe de 31/8/2023)



    Assim, importante esclarecer que a reclamação, por expressa determinação constitucional, destina-se a preservar a competência desta Suprema Corte e a garantir a autoridade de suas decisões, ex vi do artigo 102, I, l, além de salvaguardar a estrita observância de preceito constante de enunciado de Súmula Vinculante, nos termos do artigo 103-A, § 3º, ambos da Constituição Federal.



    A propósito, a jurisprudência desta Corte fixou diversas condições para a utilização da via reclamatória, de sorte a evitar o uso promíscuo do referido instrumento processual. Disso resulta: i) a impossibilidade de utilização per saltum da reclamação, suprimindo graus de jurisdição; ii) a impossibilidade de se proceder a um elastério hermenêutico da competência desta Corte, por estar definida em rol numerus clausus; iii) a observância da estrita aderência da controvérsia contida no ato reclamado e o conteúdo dos acórdãos desta Suprema Corte apontados como paradigma; e iv) a impossibilidade de incursão na moldura fática delineada nos autos.



    Destaque-se, por fim, a orientação firmada pelo Plenário do Supremo Tribunal Federal sobre a “necessidade de máximo rigor na verificação dos pressupostos específicos da reclamação constitucional, sob pena de seu desvirtuamento” (Rcl 6.735-AgR, Rel. Min. Ellen Gracie, Tribunal Pleno, DJ de 10/09/2010).



    Destarte, ressoa inequívoca a incognoscibilidade da presente ação.



    Ex positis, NEGO SEGUIMENTO à presente Reclamação, com esteio no artigo 161, parágrafo único, do RISTF.



    Publique-se. 



    Brasília, 2 de fevereiro de 2024



Ministro LUIZ FUX



Relator



Documento assinado digitalmente